Tribunal: TJES
Processo: 5011476-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011476-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: WILLIAN GRIGGIO SILVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CERATOCONE. INCLUSÃO NAS FASES SUBSEQUENTES DO CERTAME. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu tutela antecipada para garantir a participação de Willian Griggio Silva nas fases subsequentes de concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, em vaga destinada a pessoas com deficiência, em razão de ser portador de ceratocone, nos termos da Lei nº 13.146/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões principais: (i) definir se o ceratocone do agravado se enquadra como deficiência visual, conforme a Lei nº 13.146/2015 e (ii) verificar se a decisão de primeira instância desrespeita o limite imposto pela legislação vigente para a concessão de liminares contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ceratocone, doença que afeta a córnea e prejudica a visão, enquadra-se como deficiência visual para fins de inclusão social, conforme os parâmetros da Lei nº 13.146/2015 e jurisprudência consolidada.

A concessão de liminar para assegurar a participação do agravado no certame não esgota o objeto da ação, limitando-se a garantir a igualdade de condições, conforme o artigo 5º da CF/1988.

O recurso interposto pelo agravante não apresenta elementos suficientes para a reforma da decisão recorrida, que se mostra em conformidade com o ordenamento jurídico vigente e respeita os princípios constitucionais aplicáveis ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ceratocone configura deficiência visual para fins de inclusão em concurso público, nos termos da Lei nº 13.146/2015.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que deferiu o pedido liminar requerido pelo agravado, WILLIAN GRIGGIO SILVA, garantindo sua participação nas fases subsequentes do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, em vaga destinada a pessoas com deficiência, conforme o Edital nº 01/2023.

O agravado havia sido eliminado do certame em razão de não ter sido considerado como pessoa com deficiência visual, por possuir ceratocone, segundo a avaliação médica realizada. No entanto, o magistrado de primeiro grau deferiu a tutela antecipada, entendendo que os laudos médicos apresentados demonstram a existência de deficiência conforme os parâmetros da Lei nº 13.146/2015.

O Estado do Espírito Santo, insurgindo-se contra a decisão, interpôs agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo. Alegou que a concessão de liminar contra a Fazenda Pública esgotaria o objeto da ação e que o agravado não cumpria os critérios legais para ser considerado pessoa com deficiência visual, conforme o Decreto nº 3.298/99 e os requisitos do edital.

Em contrarrazões o agravado defende a manutenção da decisão de primeiro grau, argumentando que o ceratocone compromete sua visão de forma significativa, enquadrando-o nos parâmetros da Lei nº 13.146/2015, e que o direito à inclusão social e igualdade de condições deve ser garantido.

PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

No caso em análise, merece rejeição a preliminar de inadmissibilidade do recurso, haja vista que a previsão contida no artigo 1.018, do CPC, representa mera faculdade quando se tratar de processo eletrônico, como é o caso dos autos. Vejamos:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no
caput
, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Em se tratando de processo eletrônico, não há que se falar em inadmissibilidade do agravo de instrumento por ausência de juntada de cópia da petição do agravo aos autos do processo, regra que só teria sentido se o processo, na origem, tivesse tramitação pela via física.

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO

Em relação ao mérito, merece ser improvido o presente recurso.

Não há que se falar em afronta à proibição de concessão de medidas liminares contra a Fazenda Pública, pois a pretensão do agravado é a de assegurar a sua participação nas fases subsequentes do concurso, até o julgamento do mérito, o que por si encontra amparo no princípio constitucional da igualdade, devidamente elencado no artigo 5
o
,
caput
, da Carta Federal de 1988.

Ademais, observa-se que a doença apontada pelo agravado, da qual é portador, é causa de inclusão no rol de candidatos com deficiência, conforme entendimentos jurisprudenciais consolidados.

Vale recordar
que o magistrado prolator do ato impugnado, ao emitir juízo decisório, consignou de forma elucidativa o seguinte:

“
Conforme disposto no art. 2° da Lei n° 13.146/2015, considera-se “...
pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”

Os laudos médicos que acompanham a exordial, apontam que o autor apresenta ceratocone em ambos olhos, patologia que afeta todas as camadas da córnea e, por consequência, prejudica a qualidade da visão, além de causar cefaleia e fotofobia (sensibilidade a aumento à luz). O médico oftalmologista que acompanha o requerente destaca, ainda, que não existe tratamento curativo, mas somente para evitar sua progressão e melhora na qualidade de vida (IDs n° 47331779 e n° 47331791).

Nesse contexto, os documentos constantes nos autos apontam que a patologia que acomete o autor, o enquadra como pessoa com deficiência, nos termos do art. 2° Lei n° 13.146/2015, sendo este inclusive o entendimento dos Tribunais Pátrios. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PORTADOR DE CERATOCONE. PARTICIPAÇÃO NAS VAGAS RESERVADAS. COMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DO CARGO. DEFICIÊNCIA ESTABILIZADA E EMPREGO EFICIENTE DE TECNOLOGIA ASSISTIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. O portador de ceratocone representa pessoa com deficiência. Os laudos médicos juntados associam a enfermidade à perda da visão, dificultando o exercício de atividades no padrão normal e obrigando o uso de tecnologia assistiva (artigo 3º, I, do Decreto nº 3.298/1999)
. II. O próprio edital do concurso para provimento de cargo de Agente da Polícia Federal possibilita o enquadramento: além de prever que a condição de deficiente será provada mediante a indicação da patologia na Classificação Internacional de Doenças. a avaliação profissional menciona o item H18.6., considera o ceratocone fator incapacitante para o trabalho. III. Embora os cargos dos órgãos de segurança pública demandem uma constituição física diferenciada, as condições de visão de Thiago Fernandes dos Santos não demonstram aparentemente incompatibilidade. lV. O edital de concurso público estabelece que, na fase dos exames médicos, será desclassificado o candidato que, apesar da melhor correção óptica, apresentar deficiência superior ao limite de 20/20. V. Os laudos anexados indicam que a desvantagem visual provém de ceratocone intermediário e estabilizado e que, com o uso de lentes de contato rígidas, a acuidade mínima seria atingida. VI. A Junta Médica do CESPE não atentou para o fato de que a doença não traz risco de agravamento e que a ajuda técnica sugerida propicia um desempenho visual correspondente às exigências do cargo público. VII. Thiago Fernandes dos Santos tem o direito, assim, de participar das etapas subsequentes do certame. VIII. Agravo de instrumento a que se dá provimento. (TRF 3ª R.; AI 0016896-74.2015.4.03.0000; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho; Julg. 24/05/2017; DEJF 05/06/2017).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PESSOA COM VISÃO MONOCULAR. DEFICIÊNCIA COMPROVADA. IMPROVIMENTO.
1. Apelações em face de sentença que deferiu a tutela antecipada e julgou procedente o pedido da exordial, garantindo ao autor ser considerado deficiente visual nos termos do Edital e concorrer às vagas do Concurso Público para provimento de cargo efetivo de Técnico. Administrativo em Educação, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), regido pelo Edital nº 18/2019 alterado pelos Editais nºs 35 e 40, como concorrente às vagas destinadas a cotistas, retornando ao certame na condição legítima ao momento de sua desclassificação, seja ela de classificado ou de cadastro reserva. 2. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pela FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA. FCPC, não merece ser acolhida em razão de sua inegável participação como executora do certame em comento, conforme expressas disposições editalícias. 3. Destaca-se que o apelado junta o Parecer Médico de Id nº 4058100.19004393 e o Laudo Pericial de Id nº 4058100.20839720 realizado pela perita nomeada pelo juízo a quo, o qual conclui o seguinte: Periciando portador de ceratocone (Cid 10: H18). Apresenta visão normal em olho direito com o uso de lentes de contato, contudo, apresenta baixa acuidade visual em olho esquerdo por não conseguir de adaptar ao uso de lentes de contato neste olho. O requerente, de fato, é portador de deficiência visual Ceratocone (Cid 10: H18).2), possuindo visão monocular, atestando o referido documento que tal condição traz prejuízos funcionais importantes. Portanto, ambos os laudos médicos, o particular apresentado pelo autor e o laudo pericial judicial, atestam a enfermidade que o enquadra como deficiente visual (visão monocular). 4. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que a motivação referenciada (
per relationem
) satisfaz a exigência de fundamentação das decisões judiciais, não constituindo negativa de prestação jurisdicional o uso desta técnica. 5. Dessa forma, adotam-se, como razões de decidir, os fundamentos da sentença recorrida, a saber:(...) Cinge-se a controvérsia dos autos acerca do direito do autor em concorrer à vaga no concurso público promovido pela UNILAB conforme Edital nº 18/2019-UNILAB objetivando o provimento de Cargo Técnico-Administrativo em Educação, no qual seja reconhecida a sua condição de deficiente físico enquadrado no rol de classificados da lista específica, para as 4(quatro) vagas de reserva legal dos candidatos portadores de deficiência, na modalidade cotista. O edital previa a análise documental dos que concorreram as vagas destinadas ás pessoas com deficiência, e também previa quais as modalidades para se enquadrar na condição de deficiente visual. No presente feito, os laudos médicos, atestando a deficiência visual do autor acostado no ID nº 4058100.19004393 com a inicial e posteriormente confirmado através do Laudo pericial de Id nº 4058100.20839720 realizado pela perita nomeada por este juízo, atestam a enfermidade que o enquadra como deficiente visual. Quanto ao perigo da demora, este resta comprovado, uma vez que foi desclassificado em razão de não ser reconhecido como deficiente visual. Observa-se que, dentre outros documentos, o autor acosta Parecer Médico de Id nº4058100.19004393 e Laudo pericial de Id nº 4058100.20839720 realizado pela perita nomeada por este juízo, Dra Rachel Tibúrcio CREMEC 14344 na qual conclui: Periciando portador de ceratocone (Cid 10: H18). Apresenta visão normal em olho direito com o uso de lentes de contato, contudo, apresenta baixa acuidade visual em olho esquerdo por não conseguir de adaptar ao uso de lentes de contato neste olho.
O requerente de fato é portador de deficiência visual Ceratocone (Cid 10: H18).2), possuindo visão monocular, atestando o referido documento que tal condição que traz prejuízos funcionais importantes. Apresenta laudo médico emitido em 3.02.2020 pelo Oftalmologista Dr. Marcus Maia CRM 6614 no qual atesta que o paciente apresenta Ceratocone em ambos os olhos, cegueira legal no olho esquerdo decorrente do ceratocone avançado. Olho direito apresentando visão normal com uso de lentes de contato rígida, CID: H 54.4/H18.6 (Id nº 4058100.19004393).
(TRF 5ª R.; AC 08107128620204058100; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho; Julg. 25/04/2024)”.

Vale realçar que tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 3.021/2022, que visa alterar a Lei 14.126, de 22 de março de 2021, para classificar o ceratocone como deficiência sensorial, do tipo visual. Além disso, tem por objetivo aplicar a previsão contida no § 2º, do artigo 2
o
, da Lei 13.146/2015 à visão monocular e ao ceratocone. Destaca-se, inclusive, que a justificação do citado Projeto de Lei descreve que “a pessoa com ceratocone deve (...) ser reconhecida como deficiente visual”.

Destarte, tenho como adequada a decisão impugnada,
pois visa garantir a inclusão de portadores de doenças graves, como é o caso do agravado, corrigindo eventuais distorções que prejudiquem direitos fundamentais do cidadão.

Por fim
, a decisão impugnada não afronta o Tema 485, do STF, haja vista que não pretende substituir a banca examinadora para reexame de conteúdo das questões, tampouco critérios de correção utilizados. A referida decisão, apenas, fez valer o direito do agravado em prosseguir nas demais fases do certame, por ser portador de doença que representa deficiência, nos termos do ordenamento vigente.

Pelas razões expostas, CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Voto com o relator